Tribunal: TJES
Processo: 0000312-83.2020.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000312-83.2020.8.08.0031
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LOSIANE GUILHERME DA COSTA OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Losiane Guilherme da Costa Oliveira

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 154/155, proferida pelo magistrado da Vara Única de Mantenópolis, que pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Razões recursais apresentadas às fls. 166/173, nas quais objetiva a impronúncia da recorrente, sob alegação, em síntese, de que não houve dolo de ceifar a vida da vítima, bem como sua conduta foi interrompida por ato voluntário, caracterizando desistência voluntária. Subsidiariamente, requer a absolvição sumária da acusada, ante a ausência de elementos probatórios para a condenação.

Contrarrazões às fls. 174/181.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID nº 3867081).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Losiane Guilherme da Costa Oliveira

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 154/155, proferida pelo magistrado da Vara Única de Mantenópolis, que pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Razões recursais apresentadas às fls. 166/173, nas quais objetiva a impronúncia da recorrente, sob alegação, em resumo, de que não houve dolo de ceifar a vida da vítima, bem como sua conduta foi interrompida por ato voluntário, caracterizando desistência voluntária. Subsidiariamente, requer a absolvição sumária da acusada, ante a ausência de elementos probatórios para a condenação.

Contrarrazões às fls. 174/181.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 3867081).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 18 de junho de 2020, por volta das 08h40, no bairro Bela Vista em Mantenópolis/ES, a denunciada, agindo de forma livre e consciente, utilizando-se de arma branca, com intenção de matar, desferiu golpes contra a vítima Dirlei Catalunha de Oliveira, seu companheiro, em razão de suposta traição, não se consumindo o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 09/15, pelo Auto de Apreensão de fls. 28, pelo Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 132/133 e demais documentos constantes dos autos, bem como os indícios suficientes de autoria consubstanciados pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

As testemunhas, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas ao afirmarem, em suma, que a vítima fora esfaqueada por sua companheira e socorrida por terceiros que a levaram ao hospital, que a motivação do crime seria ciúmes, em razão de traição que a vítima negou ter praticado, bem como que a acusada fora encontrada com uma mochila perto da rodoviária, indicando que possivelmente deixaria a cidade, consoante os excertos abaixo reproduzidos:

“Que a ocorrência chegou por meio de uma ligação pelo 190, que uma pessoa no bairro bela vista estaria esfaqueada, que foram até o local e constataram que a pessoa tinha sido socorrida e foram até o hospital; (...) Que não sabe falar quais foram as regiões que a vítima teria levado os golpes; que a vítima falou que os golpes foram por motivo de ciúmes; que a vítima indicou que teria sido sua amasia a autora dos golpes, mas não soube informar onde ela estaria no momento; que a retornaram para o bairro bela vista até a residência da ré, mas está estava fechada, não conseguindo encontra-la, momento em que saíram procurando-a pela cidade, por ser uma pessoa que conheciam de vista, e localizaram ela próximo ao posto Ipiranga, que é próximo a rodoviária; que a ré estava com uma mochila, em sentindo a rodoviária; que tudo indicava que a ré estava com intuito de deixar a cidade, mas não pode garantir; (...) a versão da ré é que foi pela traição e confirmou que teria esfaqueado a vítima; não informou quantas; que a ré pegou a vítima em uma situação, em um local na casa e a ré acabou agredindo ele, nessa casa; que não sabe informar se a ré falou se tinha sido agredida; que a ré apresentava sinais de embriaguez; que a vítima também apresentava; (...) Que não sabe dizer quem prestou socorro a vítima, somente falaram que socorreram, mas não informaram quem teria sido; que a pessoa que ligou no 190 não se identificou; que não tinha ninguém quando chegaram na residência” (SGT/PMES ELCIMAR JOSÉ BASTOS DE MEDEIROS – mídia de fls. 119)

“Que a ocorrência se deu por ligação do 190; que se não engana o cidadão vítima de esfaqueamento; vítima por arma branca; que chegaram no hospital e confirmaram quem era a vítima e aí tomaram conhecimento de que a acusada seria a companheira da vítima; a própria vítima confirmou; que percebeu que as lesões sofridas pela vítima, pois chegaram no momento do atendimento médico, que salvo engana foi na região do abdômen, porém não pode confirmar pois já tenho tempo diante do lapso temporal; que foram até a residência da ré e durante o deslocamento visualizaram ela na rua São Geraldo vindo sentido ao centro, onde foi voz de abordagem para acusada; indagada sobre o fato a mesma confirmou que tinha havido um desentendimento com companheiro e que tinha agredido; perguntada se ela teria cometido ato ela confirmou; perguntado sobre a arma do crime a mesma não se recordava onde tinha se deixado a faca; que deslocaram até a residência da ré onde foi encontrada a referida faca; (...) que a acusada disse que a motivação teria sido por traição, que recorda que a ré havia visualizado a vítima com outra mulher no mesmo dia, mas não tem como ter certeza pois os mesmos teriam feito uso de substância alcoólica, não tem como saber quem tem teria tido culpa, se houve a traição; (...) que a vítima negou que tivesse traído a acusada; que não se recorda qual teria sido a motivação dada pela vítima, mas salvo engana teria sido por causa de que o mesmo queria se separar e a acusada não aceitava a separação, algo do tipo; (...) que a acusada estava com uma mochila e algumas roupas indicando que deixaria a cidade, quando foi questionada ela respondeu que não sabia onde estaria indo, mas que não permaneceria em casa; (...) que segundo a vítima ele não agrediu a acusada; que a acusada informa que naquele momento não tinha sido agredida, mas tinha perdido a cabeça tendo em vista que tinha topado ele com outra mulher na cama (...)” (SD/PMES REGINALDO COELHO DE ANDRADE – mídia de fls. 119)

Ressalte-se que os depoimentos supratranscritos prestados pelos policiais militares, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Da mesma forma, a vítima, na sua oitiva, informou que ela e a recorrente iniciaram uma discussão em razão de uma suposta traição que não ocorreu, quando a acusada desferiu golpes com a faca no seu peito e ombro. Relata, ainda, “
que o que impediu ela de dar outras facadas foi porque correu; que acha que do jeito que ela estava no momento se não tivesse corrido daria outras facadas; que do jeito que ela estava nervosa acha que ela poderia ter matado-o
”.

Como se sabe, a presente fase exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele se adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade, o que, a meu ver, estão mais que presentes.

Assim sendo, entendo que existem elementos suficientes nos autos para a pronúncia do acusado, sendo pacífica a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando
aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Quanto às teses defensivas da desistência voluntária e ausência de
animus necandi
, importa ressaltar que a apreciação de tais questões deve ser realizada pelo Júri, no presente caso, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

Como bem ressaltado pelo douto Procurador da Justiça, “
além da firme demonstração da autoria delitiva, tem-se também indicado o
animus necandi
, considerando as narrativas harmônicas que detalham que a recorrente golpeou o ofendido várias vezes, só cessando por ter ele corrido, e que os golpes se deram em região vital, na linha do peitoral da vítima
”, o que afasta, igualmente, a tese da desistência voluntária, por não se verificar a desistência da recorrente em prosseguir com sua conduta.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso a acusada e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia da recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ANIMUS NECANDI
. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. A apreciação das teses defensivas da desistência voluntária e ausência de
animus necandi
deve ser realizada pelo Júri, no presente caso, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

3. Além da firme demonstração da autoria delitiva, tem-se também indicado o
animus necandi
, considerando as narrativas harmônicas que detalham que a recorrente golpeou o ofendido várias vezes, só cessando por ter ele corrido, e que os golpes se deram em região vital, na linha do peitoral da vítima, o que afasta, igualmente, a tese da desistência voluntária, por não se verificar a desistência da recorrente em prosseguir com sua conduta.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso a acusada e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia da recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.